Tribunal: TCU
Processo: 021.020/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 683149, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 683149, função null, que teve como objeto CONCLUSAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS (no da TCE no sistema: 235/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4559/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), representante do Ministério das Cidades, em desfavor de Marival Neuton de Magalhães Fraga, tendo em vista a inexecução parcial, sem funcionalidade, do objeto do Termo de Compromisso 0445154-71/2014-BA (registro Siafi 683149), firmado com o Município de Nova Canaã (BA) para "conclusão de 30 unidades habitacionais", com vigência de 31/12/2014 a 31/12/2022. Considerando que, a despeito de o ajuste ter sido firmado sob o valor total de R$ 1.284.000,00, sendo R$ 984.000,00 à conta da União, os repasses efetivos da União totalizaram R$ 185.800,08 (peça 47); Considerando a constatação de inexecução parcial sem funcionalidade, ante a ausência de "relocação/execução da rede para fornecimento de energia elétrica aos imóveis", sendo que o Relatório de Acompanhamento de Engenharia 2/2023, de 27/7/2023, conclui que as obras executadas permitiam benefício imediato à população alvo do ajuste (peça 69, p. 7, item 3.2); Considerando que, por meio do Parecer de Encerramento com Fruição 1/2023, de 27/7/2023, a Caixa concluiu que, apesar de não atender plenamente as condições estabelecidas no manual do programa, "é possível corroborar as informações de que o objeto executado gerou benefício para a população, está em utilização pela população, possui funcionalidade mesmo que parcial, respeita as necessidades locais e respeita a finalidade principal do objeto pactuado" e que "o valor aferido (...) corresponde ao percentual de execução de 100% físico para fins de alimentação dos sistemas" - peça 65, p. 2, tópicos 5 e 6; Considerando, ainda, que o Parecer PA GIGOV-VC 0049/2024, de 2/4/2024, concluiu pela aprovação da prestação de contas final no que dizia respeito à execução financeira (peça 66), razão pela qual a Caixa concluiu que o objeto se encontrava com funcionalidade, não tendo havido danos ao erário federal (peça 64, p. 2); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 71-73), chancelada pelo MP/TCU (peça 74), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressuposto básico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; b) informar o responsável e a Caixa Econômica Federal deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 021.020/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marival Neuton de Magalhaes Fraga (XXX.585.195-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Canaã - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.